Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714262-69.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. V. M. S., PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 10a Sessão Virtual, com data de abertura designada para o dia 01/04/2020. Por meio da cota juntada no ID 14773354, datada de 30/03/2020, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora apelante, manifesta o seu interesse no julgamento presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em futura pauta para julgamento presencial, sem previsão de data no presente momento em razão da Pandemia que acomete o país. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator